Tribunal: TJSP
Processo: 1017947-46.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Apelação – Ação regressiva movida por seguradora em face de companhia aérea – Indenização por extravio temporário de bagagem em contrato de transporte aéreo internacional – Sentença de improcedência – Pleito de reforma - Descabimento - Peça vestibular e documentos juntados aos autos que se revelam insuficientes para justificar o ressarcimento da indenização securitária paga à passageira –

Ementa:
Apelação – Ação regressiva movida por seguradora em face de companhia aérea – Indenização por extravio temporário de bagagem em contrato de transporte aéreo internacional – Sentença de improcedência – Pleito de reforma - Descabimento - Peça vestibular e documentos juntados aos autos que se revelam insuficientes para justificar o ressarcimento da indenização securitária paga à passageira – Aquisição relevante de itens, quando comparado com o lapso temporal de extravio da bagagem (apenas um dia), que se revela desproporcional - Sentença mantida - Recurso desprovido, pela maioria.
Dispositivo: Por maioria, negaram provimento ao recurso.